Tribunal: STF
Processo: RE 584545
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   283/STF. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
   OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O fundamento infraconstitucional,
   suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, transitou em
   julgado. Incidência da Súmula 283 do Supremo.
2.      O reexame da
   matéria fático-probatória é inviável em sede extraordinária por
   incidir o óbice da Súmula 279 do STF.
3.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.